Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESIDENCIAL NOSSO LAR. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. RESP 1.280.871/SP, TEMA 882, E RE 695.911, TEMA 492. INAPLICABILIDADE. OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMUNS. ENRIQUICEMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não caracteriza nova contestação a petição apresentada para impugnar os documentos apresentados pela parte autora, por determinação do Juízo, apesar da arguição de ilegitimidade ativa, não alegada na contestação, que se trata de matéria de ordem pública. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada.
2. Não se anula a sentença, por vício de fundamentação, ante a ausência de análise da ilegitimidade ativa alegada pela parte ré, uma vez que pode ser apreciada a questão na apelação, sem prejuízo para a ré. Preliminar rejeitada.
3. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos do processo veiculados à procedência ou não do pedido conduz à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Igualmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar os elementos aptos a formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme artigos 370 e 371 do CPC, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar rejeitada.
5. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratar de situações fáticas distintas.
6. Evidencia-se que a ré/apelante, posseira de lotes em condomínio irregular, e que usufrui dos serviços prestados pelo condomínio, com ele possui relação jurídico obrigacional, devendo arcar com as despesas de manutenção e administração do condomínio, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do CC.
7. Apelação conhecida e não provida.